Tribunal: STF
Processo: HC 268982
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Garantia da ordem pública. Modus operandi. Risco à aplicação da lei penal. Cabimento. Contemporaneidade. Existência. Prisão domiciliar. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a garantia da ordem pública, consubstanciada no modus operandi, e o risco à aplicação da lei penal constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva; e (ii) é cabível a prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública e diante do risco à aplicação da lei penal. Precedentes.

4. Atende-se ao requisito da contemporaneidade (art. 312, §2º, do CPP), porquanto atual a necessidade de custódia da paciente para o êxito da aplicação da lei penal. 

5. Não se mostra admissível a substituição da prisão preventiva por domiciliar diante das circunstâncias peculiares do caso concreto que evidenciam a gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.